Tribunal: CARF
Processo: 13819.720237/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720237/2010-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.541 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ABC CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote as providências determinadas, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ):
Trata o presente da análise do PER no 38268.35725.070110.1.1.08-1506 e da(s) Dcomp
a ele vinculada(s), referentes a Pis/Pasep Não Cumulativo – Exportação, 3o trimestre
de 2009, no valor de R$ 58.658,03. A unidade local se manifestou pela procedência
parcial do pleito, reconhecendo um crédito de R$ 22.628,17.
Em suma, a Fiscalização efetuou glosas nos dispêndios registrados nas linhas Serviços
Utilizados como Insumos e Outras Operações com Direito a Crédito por não se
enquadrarem nas hipóteses previstas nos art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
Os aludidos valores são descritos como Vale Transporte; Assistência Médica;
Uniformes e Material de Trabalho; Seguro de vida; Mão de Obra de Terceiros;
Seguro de Veículos; Materiais Diversos; Seguros de Transportes; Pedágios;
Despesas Aduaneiras; Despesas de Viagens; Despesas com Balsa; Materiais de
Feiras e Eventos; Capatazias; Serviços de Autônomos; Serviços Pagos a PJ;
Refeições; Despesas com Sinistro; Condução; Despesas com Juros; Variação
Cambial; e, Tarifas e Serviços Bancários. Sendo que a conta contábil “Serviços
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720237/2010-18
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

Pagos a PJ” não foi convalidada por que os serviços detalhados nos corpos das
notas fiscais examinadas se referem a: Administração Logística, Serviços de
Pedágios de Caminhões, Estadias de Veículos, Pesagem de Veículos e Pulverização,
razão pela qual também foram consideradas irregulares as suas apropriações.
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
em 27/08/2013 por meio da qual sustenta que realiza diversas atividades além do
Transporte Rodoviário de Cargas e que adota o conceito de insumo delimitado
pelo CARF, mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que
aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os "bens" e "serviços" que
integram o custo de produção ou que cuja subtração importe na impossibilidade
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes. Salienta que todas as contas contábeis referenciadas nos demonstrativos
complementares ao Termo de Verificação e Constatação Fiscal ora combatido indicam
custos e despesas que são conceituadas do ponto de vista contábil como necessárias à
manutenção da fonte produtora, pois são inerentes à atividade empresarial desenvolvida
pela empresa fiscalizada, necessárias, imprescindíveis e sem as quais as atividades são
impossíveis de serem prestadas da forma operacional adotada. São aquelas previstas no
artigo 299 e parágrafos, do RIR.
Por fim, pugna pela convalidação dos créditos procedendo-se ao deferimento total dos
pleitos efetivados por meio dos Per/Dcomp.
[grifo nosso]
Em complemento às informações acima, cumpre destacar que a análise do pedido
de ressarcimento objeto desse processo ocorreu por meio de procedimento de fiscalização
iniciado sob o MPF no 08.1.19.00-2011-00011-6 (TERMO DE INICIO DE PROCEDIMENTO
FISCAL às fls. 09/11) no qual foram analisados em conjunto 26 pedidos de ressarcimento de
créditos da COFINS e PIS no período compreendido entre 4° trim. 2006 e o 4° trim. 2009:
Processo
Tributo
Periodo
PER/DCOMP
Valor em RS
13819-720.213/2010-69
COF1NS
4° trim 2006
37534.52656.010207.1.1.09-2904
132.460,22
13819-720.215/2010-58
COFINS
1° trim 2007
15808.02980.060707.1.1.09-2512
160.104,60
13819-720.218/2010-91
COFINS
2° trim 2007
12871.72829.300807.1.1.09-7588
290.168,66
13819-720.220/2010-61
COFINS
3° trim 2007
15133.07061.131107.1.1.09-3680
247.512,67
13819-720.222/2010-50
COFINS
4° trim 2007
21222.91209.280208.1.1.09-6873
210.849,01
13819-720.224/2010-49
COFINS
1° trim 2008
15368.70257.300408.1.1.09-1737
110.445,47
13819-720.226/2010-38
COFINS
2° trim 2008
03017.38922.040808.1.1.09-2205
157.528,69
13819-720.228/2010-27
COFINS
3° trim 2008
03543.47643.200209.1.1.09-8043
202.675,05
13819-720.230/2010-04
COFINS
4° trim 2008
07513.05573.110309.1.1.09-9101
324.526,75
13819-720.232/2010-95
COFINS
1° trim 2009
31351.53263.050609.1.1.09-7270
189.480,34
13819-720.234/2010-84
COFINS
2° trim 2009
17112.95241.190809.1.1.09-9546
205.140,07
13819-720.236/2010-73
COFINS
3° trim 2000
18920.59834.070110.1.1.09-6122
270.206,01
13819-720.238/2010-62
COFINS
4° trim 2009
12603.24890 280110.1.1.09-7125
191.204,54
13819-720.214/2010-11
PIS/Pascp
4° trim 2006
34220.30670.010207.1.1.08-0601
28.752,89
13819-720.216/2010-01
PIS/Pasep
1° trim 2007
38541.33984.060707.1.1.08-3640
34.778,95
13819-720.219/2010-36
PIS/Pasep
2° trim 2007
00495.48202.300807.1.1.08-5044
62.987,49
13819-720.221/2010-13
PIS/Pasep
3° trim 2007
14895.33521.131107.1.1.08-6153
53.724,89
13819-720.223/2010-02
PIS/Pasep
4° trim 2007
22530.07317.280208.1.1.08-4167
45.765,50
13819-720.225/2010-93
PIS/Pascp
1° trim 2008
04758.6%] 1.300408.1.1.08-2280
23.972,04
13819-720.227/2010-82
PIS/Pasep
2° trim 2008
03430.29801.040808.1.1.08-1704
34.191,99
13819-720.229/2010-71
PIS/Pasep
3°trim 2008
23662.35551.200209.1.1.08-5043
43.991,11
13819-720.231/2010-41
PIS/Pasep
4° trim 2008
20346.39716.110309.1.1.08-0043
70.447,83
13819-720.233/2010-30
PIS/Pascp
1° trim 2009
19249.15884.050609.1.1.08-6955
41.132,38
13819-720.235/2010-29
PIS/Pasep
2° trim 2009
31220.12211.190809.1.1.08-7084
44.532,27
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

13819-720.237/2010-18
PIS/Pasep
3° trim 2009
38268.35725.070110.1.1.08-1506
58.658,03
13819-720.239/2010-15
PIS/Pasep
4° trim 2009
10889.69230.280110.1.1.08-1128
41.506,44
As conclusões da fiscalização foram registradas no TERMO DE VERIFICAÇÃO
E DE CONSTATAÇÃO FISCAL (que neste processo encontra-se às fls. 450/457) e as decisões
acerca dos pedido foram proferidas por meio do Despachos Decisórios DRF/Gabin/ n° 099 ao
124/2013, de 22/07/2013, sendo que o pertinente a estes autos é o Despacho Decisório
DRF/GABIN/n° 123/2013, de 22 de julho de 2013 (fls. 515).
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 12-98.936, às
fls. 562/565), a 16a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
ILEGALIDADE. DELEGACIAS DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento não são competentes para se pronunciar a respeito da
legalidade de normas infralegais tributárias, validamente editadas, a ponto de
reconhecer-lhes a inaplicabilidade a casos expressamente nelas previstos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica aplicados ou consumidos
na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Os seguintes excertos do voto condutor do acórdão resumem bem as razões de
decidir do colegiado a quo:
A despeito de todo o entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos aos autos pela
Recorrente, cabe esclarecer que tais posicionamentos, embora sirvam de orientação, via
de regra, não têm o condão de vincular o entendimento desse colegiado, exceto naquelas
situações em que a lei assim determina, tal como ocorre no caso previsto no art. 19, §
5o, da Lei no 10.522/2002.
Além disso, as Delegacias da Receita Federal de Julgamento, como órgãos de jurisdição
administrativa, são competentes para julgar em primeira instância, por meio de suas
turmas, processos relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB.
Entretanto, sua competência se limita a examinar se os atos praticados pelos agentes
da Administração Tributária estariam de acordo com a legislação tributária
aplicável.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

Consequentemente, falta-lhes competência para se pronunciar a respeito da legalidade
de normas infralegais tributárias, validamente editadas, a ponto de reconhecer-lhes a
inaplicabilidade a casos expressamente nelas previstos. Deste modo, cabe tão-somente
ao julgador administrativo acatar a legislação tributária vigente à época do fato gerador
que ensejou a exigência fiscal, promovendo sua aplicação nos estritos limites de seu
conteúdo, não podendo afastar a sua incidência por considerá-la contrária ao conteúdo
legal.
Nesse sentido, o enquadramento de determinada operação como aquisição de
insumo ou como qualquer outra operação ensejadora de créditos à luz das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 deve ser feito, nessa instância de julgamento, nos
termos estabelecidos pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, que estabelecem os
parâmetros para tanto.
Desse modo, entendo que os dispêndios com Vale Transporte; Assistência Médica;
Uniformes e Material de Trabalho; Seguro de vida; Mão de Obra de Terceiros;
Seguro de Veículos; Materiais Diversos; Seguros de Transportes; Pedágios;
Despesas Aduaneiras; Despesas de Viagens; Despesas com Balsa; Materiais de
Feiras e Eventos; Capatazias; Serviços de Autônomos; Serviços Pagos a PJ;
Refeições; Despesas com Sinistro; Condução; Despesas com Juros; Variação
Cambial; Tarifas e Serviços Bancários; Administração Logística, Serviços de
Pedágios de Caminhões; Estadias de Veículos; Pesagem de Veículo; e Pulverização
não são aplicados ou consumidos na prestação do serviço e, assim, não se amoldam ao
disposto no § 5o do art. 66 da IN SRF no 247/2002 e no § 4o do art. 8o da IN SRF no
404/2004, sendo vedada a apuração de créditos sobre tais valores.
[grifo nosso]
Vê-se, assim, que não só a decisão da unidade de origem mas também o
julgamento do colegiado a quo pautaram-se nas disposições das INs SRF no 247/2002 e no
404/2004, em especial no conceito de insumo estatuído por elas, as quais foram declaradas
ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
No entanto, há que se considerar que ambas decisões foram tomadas antes de 26/09/2018, data
em que, devido à publicação da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil passou estar vinculada ao que foi decidido no referido REsp, conforme
estabelecido na Lei n° 10.522/2002.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário (fls. 572/591), no qual repete nos mesmos termos (ipsis litteris) os argumento trazidos
na manifestação de inconformidade.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à sua análise.

3. Do mérito
As
informações
contidas
no
TERMO
DE
VERIFICAÇÃO
E
DE
CONSTATAÇÃO FISCAL (fls. 450/457) dão conta de que a fiscalização intimou o contribuinte
a apresentar demonstrativos intitulados de "Cotej Lançamentos Contábeis x DACON Ficha "xx"
Linha "x, com a indicação dos valores dos custos/despesas de cada conta contábil que compõe o
total informado nas linhas 02; 03; 04; 08; 09 e 10; e 13 das Fichas 06A e 16A das DACON.
De acordo com o Termo, os valores indicados nesses demonstrativos foram
validados pela fiscalização com os constantes nos registros contábeis e, após exame dessas
informações, foram convalidados os valores apropriados nas linhas 02 — Bens Utilizados como
Insumos; 04 — Despesas com Energia Elétrica; 08 — Despesas de Contraprestações de
Arrendamento Mercantil e 09 Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base nos encargos de
depreciação) das fichas 06A e 16A da DACON.
Todavia, em relação às linhas 03 (Serviços Utilizados como Insumos) e 13
(Outras Operações com Direito a Crédito), a fiscalização informou que elaborou novos
demonstrativos, como base naqueles apresentados pelo contribuinte, acrescentando duas colunas:
"Valor da Base Convalidada" e "Valor da Base Glosada".
De acordo como o item 11 do TERMO DE VERIFICAÇÃO E DE
CONSTATAÇÃO FISCAL, a apuração dos valores glosados ocorreu com base no seguinte
procedimento:
Como indicado pelo próprio título da coluna, demonstramos quais os valores
apropriados e que foram legitimados pela Fiscalização e quais a apropriação foi
considerada indevida na composição da base dos Créditos destas contribuições.
Denominamos estes novos demonstrativos de "Cotejo Lançamentos Contábeis x
DACON Fichas 06A e 16A - Linha 03 — Serviços Utilizados como Insumos" e "idem
— Linha 13 - Outras Operações com Direito a Crédito".
As despesas apropriadas correspondentes às naturezas indicadas pelos próprios Títulos
das seguintes contas contábeis é que foram consideradas irregulares por falta de
previsão legal nos termos dos artigos 3° das Leis n° 10.637/2002 (PIS/Pasep) e
10.833/2003 (COFINS): Vale Transporte; Assistência Médica; Uniformes e Material de
Trabalho; Seguro de vida; Mão de Obra de Terceiros; Seguro de Veículos; Materiais
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

Diversos; Seguros de Transportes; Pedágios; Despesas Aduaneiras; Despesas de
Viagens; Despesas com Balsa; Materiais de Feiras e Eventos; Capatazias; Serviços de
Autônomos; Serviços Pagos a PJ; Refeições; Despesas com Sinistro; Condução;
Despesas com Juros; Variação Cambial; e, Tarifas e Serviços Bancários.
A Fiscalização em busca da interpretação do vocábulo "insumo" de que trata o
inciso II dos referidos artigos 3° das Leis 10.637 e 10.833, se valeu das Soluções de
Consultas emanadas pela RFB já indicadas no Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal, de 09/05/2013 cuja ciência ao contribuinte se deu aos 27/05/2013, no ato de
requer-lhe o saneamento das informações necessárias para a evolução dos trabalhos de
auditoria.
E ainda, com a finalidade de não se criar falso entendimento a respeito do Título da
'conta contábil "Serviços Pagos a PJ", que não foi convalidada pela Fiscalização,
esclarecemos que nas verificações dos elementos fiscais selecionados para amostragem,
conforme descrevemos no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 09/05/2013,
constatamos que os serviços detalhados nos corpos das notas fiscais examinadas se
referem a: Administração Logística, Serviços de Pedágios de Caminhões, Estadias
de Veículos, Pesagem de Veículos e Pulverização, razão pela qual também foram
consideradas irregulares as suas apropriações.
[grifo nosso]
Os demonstrativos em questão encontram-se às fls. 476/485 (fichas 06A e 16A -
linha 03 - Serviços Utilizados como Insumos) e às fls. 486/485 (fichas 06A e 16A - linha 13 -
Outras Operações com Direito a Crédito).
No caso deste processo, interessam para a análise as informações referentes aos
créditos da contribuição para o PIS (ficha 06A, linhas 03 e 13) no terceiro trimestre de 2009. A
partir dessas informações (que constam especificamente às fls. 484/485), elaborei a planilha a
seguir, em que constam os valores informados pelo contribuinte para cada conta contábil que,
segundo ele, compõe as linhas 03 e 13 da ficha 06A e os valores convalidados ou glosados pela
fiscalização em cada uma cada dessas contas. Vejamos:
Ficha 06A - Linha 03
07/2009
08/2009
09/2009
Cod. Conta
Conta
Informados
pelo
Contribuinte
Valor da
Base
Convalidada
Valor da
Base
Glosada
Informados
pelo
Contribuinte
Valor da
Base
Convalidada
Valor da
Base
Glosada
Informados
pelo
Contribuinte
Valor da
Base
Convalidada
Valor da
Base
Glosada
4110205
VALE TRANSPORTE
3.396,61
-
3.396,61
2.970,97
-
2.970,97
3.359,27
-
3.359,27
4110206
ASSISTÊNCIA MÉDICA
4.140,08
-
4.140,08
3.183,73
-
3.183,73
4.199,13
-
4.199,13
4110210
SEGURO DE VIDA
1.621,76
-
1.621,76
405,44
-
405,44
2.472,02
-
2.472,02
4110304
MÃO DE OBRA DE
TERCEIROS
12.653,64
-
12.653,64
27.654,70
-
27.654,70
17.019,58
-
17.019,58
4110401
SEGUROS DE TRANSPORTES
67.437,25
-
67.437,25
111.856,11
-
111.856,11
103.859,96
-
103.859,96
4110402
PEDÁGIOS
140.213,83
-
140.213,83
179.633,82
-
179.633,82
219.545,73
-
219.545,73
4110403
DESPESAS ADUANEIRAS
12.377,05
-
12.377,05
12.642,16
-
12.642,16
9.015,49

9.015,49
4110404
DESPESAS DE VIAGENS
114.095,91
-
114.095,91
166.412,88
-
166.412,88
191.272,79
-
191.272,79
4110405
DESPESAS COM BALSA
38,50
-
38,50
10,00
-
10,00

4110406
MATERIAL DE FEIRAS E
EVENTOS
5.332,71
-
5.332,71
2.623,50
-
2.623,50
5.935,81
-
5.935,81
4110408
CAPATAZIAS
3.073,29
-
3.073,29

4110501
FREGES PAGOS A PJ
955.501,74
955.501,74
-
955.770,32
955.770,32
-
1.226.591,39
1.226.591,39
-
4110502
SERVIÇOS DE
COOP.TRABALHO
130.569,92
130.569,92
-
102.605,40
102.605,40
-
159.164,04
159.164,04
-
4110504
SERVIÇOS PAGOS A PJ
131.051,23
-
131.051,23
96.376,42
-
96.376,42
171.229,06
-
171.229,06
SUBTOTAIS
1.581.503,52
1.086.071,66
495.431,86
1.662.145,45
1.058.375,72
603.769,73
2.113.664,27
1.385.755,43
727.908,84
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

Ficha 06A - Linha 13
07/2009
08/2009
09/2009
Cod. Conta
Conta
Informados
pelo
Contribuinte
Valor da
Base
Convalidada
Valor da
Base
Glosada
Informados
pelo
Contribuinte
Valor da
Base
Convalidada
Valor da
Base
Glosada
Informados
pelo
Contribuinte
Valor da
Base
Convalidada
Valor da
Base
Glosada
4110601
REFEIÇÕES
19.979,36
-
19.979,36
23.417,17

23.417,17
13.548,80
-
13.548,80
4110602
DESPESAS COM SINISTROS
26.215,76
-
26.215,76
25.433,98
-
25.433,98
212.315,36
-
212.315,36
4110603
CONDUÇÃO
4.620,25
-
4.620,25
6.816,75
-
6.816,75
4.921,87
-
4.921,87
4110604
ALUGUEL DE IMÓVEIS
18.668,94
18.668,94
-
18.202,59
18.202,59
-
18.615,75
18.615,75
-
4110605
MATERIAL DE REMONTA
12.640,43
12.640,43
-
2.094,00
2.094,00
-
10.141,62
10.141,62

SUBTOTAIS
82.124,74
31.309,37
50.815,37
75.964,49
20.296,59
55.667,90
259.543,40
28.757,37
230.786,03
Totais Linhas 03 e 13
1.663.628,26
1.117.381,03
546.247,23
1.738.109,94
1.078.672,31
659.437,63
2.373.207,67
1.414.512,80
958.694,87

Pela planilha acima, constata-se que os valores atinentes às contas contábeis
4110501 - FREGES PAGOS A PJ, 4110502-SERVIÇOS DE COOP. TRABALHO, 4110604 -
ALUGUEL DE IMÓVEIS e 4110605 - MATERIAL DE REMONTA foram totalmente
convalidados pela fiscalização. Portanto, as glosas recaíram sobre os valores referentes às contas:
4110205 - VALE TRANSPORTE
4110206 - ASSISTÊNCIA MÉDICA
4110210 - SEGURO DE VIDA
4110304 - MÃO DE OBRA DE TERCEIROS
4110401 - SEGUROS DE TRANSPORTES
4110402 - PEDÁGIOS
4110403 - DESPESAS ADUANEIRAS
4110404 - DESPESAS DE VIAGENS
4110405 - DESPESAS COM BALSA
4110406 - MATERIAL DE FEIRAS E EVENTOS
4110408 - CAPATAZIAS
4110504 - SERVIÇOS PAGOS A PJ
4110601 - REFEIÇÕES
4110602 - DESPESAS COM SINISTROS
4110603 - CONDUÇÃO
Em seu recurso, a Recorrente busca demonstrar que os custos/despesas registrados
nessas contas contábeis satisfazem o conceito de insumo. Segundo ela, o critério utilizado para
determinação do que é “insumo” seria aquele estabelecido por este Conselho em suas decisões
acerca do tema. De acordo com a Recorrente, esse critério é “mais amplo do que aquele da
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo
os ‘bens’ e ‘serviços’ que integram o custo de produção ou que cuja subtração importe na
impossibilidade da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes” (fls. 573 e 578).
A Recorrente alega que, além da atividade principal (Transporte Rodoviário de
Carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional), o
seu objeto social contempla atividades secundárias, quais sejam:
 Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – 49.30-2-03;
 Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
municipal – 49.30-2-01;
 Estacionamento de veículos – 52.23-1-00;
 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-
móveis – 52.11-7-99;
 Promoção de vendas – 73.19-0-02;
 Organização logística do transporte de carga – 52.50-8-04.
Em seguida, a Recorrente passa discorrer sobre cada um dos custos/despesas que
foram objeto de glosa, o que o faz nos seguintes termos:
a) Vale Transporte: As despesas atinentes a esta rubrica são consideradas como
insumos, passíveis de creditamento da contribuição ora analisada, dada a dinâmica
empresarial adotada, onde a necessidade da mão de obra remunerada, é imperiosa e a
Recorrente por determinação legal fornece tal benefício aos seus empregados – tanto
administrativos quanto os operacionais de pátio e condução de veículos. São despesas
que inequivocamente conceituam-se dentre aquelas necessárias à manutenção da fonte
produtora e implícitas aos serviços prestados, sem as quais a Recorrente não poderia
executar a prestação de serviços objeto dos contratos com seus clientes.
b) Assistência Médica - As despesas atinentes a esta rubrica são consideradas como
insumos, passíveis de creditamento da contribuição ora analisada, dada a dinâmica
empresarial adotada, onde a necessidade da mão de obra remunerada, é imperiosa e a
Recorrente por determinação de convenção coletiva de trabalho fornece tal benefício
aos seus empregados – tanto administrativos quanto os operacionais de pátio - e
condução de veículos. São despesas que inequivocamente conceituam-se dentre aquelas
necessárias à manutenção da fonte produtora e implícitas aos serviços prestados, sem as
quais a Recorrente não poderia executar a prestação de serviços objeto dos contratos
com seus clientes.
c) Uniformes e material de trabalho - As despesas atinentes a esta rubrica são
consideradas como insumos, passíveis de creditamento da contribuição ora analisada,
dada a dinâmica empresarial adotada, onde a necessidade da mão de obra remunerada, é
imperiosa e a Recorrente fornece tal benefício aos seus empregados – tanto
administrativos quanto os operacionais de pátio e condução de veículos. São despesas
que inequivocamente conceituam-se dentre aquelas necessárias à manutenção da fonte
produtora e implícitas aos serviços prestados, sem as quais a Recorrente não poderia
executar a prestação de serviços objeto dos contratos com seus clientes. Adicione-se que
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

tais uniformes são utilizados por exigência de seus clientes e de mercado, tanto nas
operações administrativas da empresa de atendimento à clientela, como também na
entrega das mercadorias e veículos transportados, feiras e eventos e demais prestações
de serviços. Fazem parte da imagem institucional da empresa, necessárias à consecução
de suas atividades com a qualidade que o mercado exige.
d) Seguro de Vida – As despesas atinentes a esta rubrica são consideradas como
insumos, passíveis de creditamento da contribuição ora analisada, dada a dinâmica
empresarial adotada, onde a necessidade da mão de obra remunerada, é imperiosa e a
Recorrente por determinação legal fornece tal benefício aos seus empregados – tanto
administrativos quanto os operacionais de pátio e condução de veículos. São despesas
que inequivocamente conceituam-se dentre aquelas necessárias à manutenção da fonte
produtora e implícitas aos serviços prestados, sem as quais a Recorrente não poderia
executar a prestação de serviços objeto dos contratos com seus clientes. Em atividade de
movimentação de cargas, veículos, entregas destes aos clientes e utilização das vias de
transporte de nosso País, de baixa qualidade e alto índice de acidentes, sinistros, roubos
e assaltos, a manutenção desta rubrica como insumo é de mister, pois são despesas
assumidas para dar tranquilidade aos seus colaboradores quanto a eventos nefastos
decorrentes das condições de trânsito nacionais.
e) Mão de Obra de Terceiros – Esta rubrica compreende o valor pago aos
fornecedores de partes e peças para veículos da empresa, a título de mão de obra, e
como tal destacados nas Notas Fiscais emitidas por tais fornecedores. É de objetar que
NÃO HOUVE GLOSA DOS VALORES ATINENTES ÀS PARTES E PEÇAS
UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA RECORRENTE, sendo
portanto no mínimo ilógica – além de questionável legalmente – a glosa de valores a
este título. Hão, portanto que serem mantidos tais valores como bases para creditamento
das contribuições combatidas.
f) Seguros de Veículos e Seguros de Transportes - As rubricas Seguros e Seguros de
Transportes contemplam valores atinentes à obrigação legalmente estabelecida de
contratação de seguros para a atividade de transporte de mercadorias, bem como de
responsabilidade civil obrigatória, como se depreende das disposições do Decreto-lei
número 73/66, artigo 20 letras “h”, “l” e “m”, Decreto 61.867/67 artigos 5o., 10 e 12 e
Lei número 11.442/2001, artigo 13. São obrigações legais dos prestadores de serviços
de transportes, sendo certo que caso tais seguros não venham a ser contratados, a
prestação de serviços de transporte de cargas é impossível, como se vê dos comandos
normativos mencionados. São sem dúvidas despesas necessárias para a manutenção da
fonte produtora, inerentes à atividade de transporte e como tais devem ser consideradas
como base para cálculo dos créditos das contribuições ora em análise.
g) Materiais Diversos – Os materiais a que se referem esta rubrica são os utilizados na
operação de Remonta de Chassis e Veículos, operacionalizadas pela Recorrente, onde
por necessidade logística, é efetivada a colocação de diversos chassis uns sobre os
outros para que o transporte se dê de forma mais econômica. São materiais como solda,
vergalhões de ferro, parafusos e porcas, madeira que compõem esta conta e que
iniludivelmente consideram-se como necessários e imprescindíveis para a prestação dos
serviços e manutenção da fonte produtora. Geram, portanto, créditos das contribuições
em análise.
h) Pedágios – São despesas devidamente comprovadas através de documentos que não
foram glosados por parte da Fiscalização, pagas a pessoas jurídicas, para que o
transporte de mercadorias e veículos seja efetivado através das diversas estradas
nacionais. NÃO HÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SE NÃO
OCORRER O PAGAMENTO DE PEDÁGIO ÀS DIVERSAS EMPRESAS
EXPLORADORAS DESTA TIPO DE SERVIÇO. Como de fundamental existência
para que a prestação dos serviços de transporte – objetivo social primeiro e maior
receita da Recorrente – estas despesas certamente estão enquadradas dentre aquelas
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

fundamentalmente necessárias para a consecução destes serviços e geradoras portanto
de créditos das contribuições objeto desta discussão.
i) Despesas Aduaneiras – São despesas necessárias e sem as quais inexiste a prestação
de serviço de transporte internacional de mercadorias. São atinentes nesta rubrica as
despesas de Agentes de Trânsito Aduaneiro, e demais despesas atinentes aos
procedimentos de desembaraço aduaneiro de mercadorias em trânsito com destino ao
exterior, ou do exterior provindas. No escopo da prestação de serviços de transporte
objeto da presente discussão , SEM O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS
ADUANEIRAS, NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL, o que demonstra e determina que estas despesas, pagas a pessoas
jurídicas nacionais, devem ser computadas como passíveis de originar creditamento das
contribuições ora em análise.
j) Despesas de viagens – São as despesas pagas a fornecedores pessoas jurídicas
nacionais, relativas aos bilhetes de transporte dos motoristas da empresa quando, após a
entrega dos veículos zero km., aos nossos clientes destinatários (que seguem rodando
por meios próprios, como já explicitado no introito da presente defesa), estes retornam à
base operacional da empresa. Necessárias tais despesas pois sem elas, a
operacionalidade dos serviços prestados perderiam substância, impossibilitando o giro
dos negócios da empresa por absoluta falta de mão de obra. Afinal, quem viaja para
destinatários no Brasil inteiro tem de retornar ao estabelecimento matriz da empresa (
ou a alguma sua filial) para dar continuidade à prestação de tais serviços. Por isso, e por
caracterizar-se sem dúvida como insumo necessário e fundamental para a manutenção
da fonte produtora, é de justiça reconhecer tais créditos, ora glosados pela autoridade
fiscalizadora. – Os valores constantes das contas 4110404 e 4110402 contemplam, no
período fiscalizado, pagamentos assumidos de despesas de viagem, pedágio e
combustível dos transportes efetuados através de Cooperativas, conforme se verifica dos
contratos de prestação de serviços então vigentes – anexados quando da prestação de
informações à Fiscalização (Anexo “E”) onde fica estipulado claramente que a ABC
Cargas, empresa ora fiscalizada, assume tais encargos.
É importante ressaltar neste item que a empresa fiscalizada EFETIVA
SUBCONTRATAÇÃO com cooperativas e com transportadores carreteiros. Não opera
a fiscalizada na condição de empresa subcontratada, como se induz das alegações da
fiscalização.
Aliás, e finalizando a argumentação, veja-se que a legislação de regência do ICMS,
tributo que regulamenta a documentação fiscal na prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal determina em seu artigo 205 do RICMS/SP, aprovado
pelo Decreto número 45.490/2000, a saber:
“Artigo 205 - Tratando-se de subcontratação de serviço de transporte, como definida no
inciso II do artigo 4o, a prestação será acobertada pelo conhecimento de transporte
emitido pelo transportador contratante, observado o seguinte (Lei 6.374/89, art. 67, § 1o,
e Convênio SINIEF-6/89, art. 17, § 3o, na redação do Ajuste SINIEF-14/89, cláusula
primeira, VI, e § 7o, na redação do Ajuste SINIEF-15/89, cláusula primeira, III):
I - no campo "Observações" desse documento fiscal ou, sendo o caso, do Manifesto de
Carga previsto no artigo 167, deverá ser anotada a expressão "Transporte Subcontratado
com ..., proprietário do veículo marca ..., placa no ..., UF ..";
II - o transportador subcontratado ficará dispensado da emissão do conhecimento de
transporte.”
Assim, vê-se que inexiste a possibilidade de apresentação de notas fiscais emitidas pelas
empresas sub-contratadas pela ABC CARGAS, pois a legislação de regência dos
serviços de transporte por ela prestados, determina a desnecessidade de emissão de tal
documento por parte dos transportadores sub-contratados.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

k) Despesas com Balsa – Em determinados transportes de mercadorias e veículos
rodando por meios próprios, com destino a países do Norte da América do Sul
(Venezuela, Peru, v.g.), tal transporte se faz por via terrestre e fluvial, sendo parte do
trecho até o destino efetuado sobre balsas para transpor os rios desde Manaus até Porto
Velho. Para tais trechos de transportes são contratados os serviços de balsas para o
embarque das mercadorias e veículos objeto do transporte, o que denota sem dúvida que
este fornecedor pessoa jurídica brasileira compõe os custos atinentes ao transporte
contratado, gerando portanto iniludivelmente o direito à apropriação dos créditos dos
tributos ora analisados.
l) Materiais de Feiras e Eventos - Nesta atividade, a Recorrente é encarregada por seus
contratantes a transportar seus caminhões equipados com semirreboques a vários
destinos no Brasil , para a participação dos mesmos em feiras e exposições que visam a
promoção e demonstrações técnicas destes veículos junto aos mercados consumidores.
Nesta atividade, a Recorrente assume contratualmente despesas de uniformes e material
de trabalho dos motoristas condutores de tais veículos, assume os seguros de
transportes, pedágios e despesas de viagens, bem como adquire os materiais necessários
à prestação dos serviços na organização dos “stands” de nossos clientes nas referidas
feiras e eventos, sem os quais a atividade contratual seria impossível de ser prestada.
Sem qualquer dúvida, os materiais utilizados nas feiras e eventos às quais a Recorrente
é contratada para fazer parte da promoção, assumindo tais despesas, fazem parte da
prestação dos serviços contratados e, como insumos para tanto que são, devem ser
caracterizados como propiciadores dos créditos das contribuições em exame.
m) Capatazias – A exemplo das denominadas “Despesas Aduaneiras”, já devidamente
explicitadas no item “i” supra, estas despesas incluem-se dentre aquelas necessárias e
imprescindíveis à prestação de serviço de transporte em comércio internacional, seja no
transporte de cargas e veículos para fora do país, seja ainda no transporte dos mesmos
para o País, remetidos do Exterior.
n) Serviços pagos a Pessoas Jurídicas – Nesta rubrica estão contidos inúmeros
serviços de administração logística, estadias de veículos, pesagem de veículos e
pulverização – São serviços e atividades desenvolvidas no transporte de cargas
internacional, onde necessariamente os bens e veículos transportados passam por
procedimentos de desembaraço aduaneiro, seja na exportação quanto na importação,
quando por vezes – em virtude de demora dos órgãos fiscalizadores, greves de
funcionários alfandegários, etc. – os veículos devem permanecer aguardando o
momento de sua fiscalização, seja dentro das instalações das repartições alfandegárias,
seja ainda aguardando seu ingresso nestas mesmas instalações ou em instalações às
quais pagamos para efetuar não só a guarda, como também para operacionalizar os
procedimentos alfandegários (Trans Medianeira, como exemplo). Estão ainda
contemplados serviços de guincho para carga e descarga de mercadorias transportadas,
serviços de rastreamento de veículos da frota da empresa e zero km transportados,
controle de portaria dos pátios da empresa, onde se encontram mercadorias e veículos a
serem transportados ou em trânsito, prestadores de serviços especializados no apoio à
administração logística – escopo também das atividades empresariais, como se vê do
descritivo de seu objeto social -, prestadores de serviços de análise de risco para fins
securitários e outros. Todos estes serviços, desconsiderados como propiciadores de
crédito das contribuições, como manifesta-se o agente autuante, estão contidos e
contemplados dentre as atividades empresariais desenvolvidas, documentalmente
habilitados a propiciarem o crédito e seguramente contidos no conceito de
despesas/custos atinentes à manutenção da fonte produtora, e geradores de tais créditos.
A Fiscalização não se aprofundou na análise das operações da empresa de forma a
compreendê-las, firmando juízo de convicção a partir de situações genéricas e não
pertinentes à complexidade empresarial da ora autuada.
o) Refeições – As despesas contidas nesta rubrica referem-se exclusivamente ao
fornecimento de refeições aos motoristas que estão em trânsito pelos pátios da autuada,
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

ou ainda em viagem de entrega dos veículos zero quilômetro, transportados através de
meios próprios. São, por assim dizer, o “combustível” que mantém o motorista
habilitado a prosseguir viagem. São despesas assumidas pela Autuada, no contexto dos
contratos de prestação de serviços que mantém, contratos estes que não foram
questionados por parte da Fiscalização, e portanto hábeis para conferir os efeitos
tributários desejados.
p) Despesas com Sinistro – As despesas contidas nesta rubrica referem-se aos gastos
com sinistros ocorridos durante o transporte dos veículos zero quilômetro, por meios
próprios onde, por determinação legal e contratual, tais veículos devem ser entregues
aos destinatários sem qualquer avaria. No entanto, dado o fato incontesde de as estradas
pelas quais transitam tais veículos possuírem precárias condições de conservação, em
muitos casos ocorrem “picos” de pedras na pintura, pára-choques e vidros dos veículos,
trocas de retrovisores e, grades, despesas estas não ressarcidas pelas empresas
seguradoras. Por tratarem-se de verdadeiras despesas decorrentes da prestação dos
serviços contratados, de forma a dar cumprimenao contrato de prestação de serviços de
transporte entabulados com os seus clientes, considera a Recorrente tais despesas como
inerentes à prestação de seus serviços e portanto, geradoras do direito ao creditamento
das contribuições ora analisadas.
q) Condução - Nesta rubrica estão contidas as despesas incorridas no transporte dos
seus motoristas entre o local de sua residência e o estabelecimento da Recorrente para
que estes assumam a direção dos veículos a serem transportados em rota internacional,
passando pelo Município de São Borja – Rio Grande do Sul. Como os motoristas da
empresa não conseguiriam assumir a direção destes veículos zero km se não estivessem
presentes fisicamente na fronteira indicada, as despesas desta condução – inerentes
claramente à prestação dos serviços objeto dos contratos da Recorrente – são
consideradas como necessárias e insumos na prestação dos serviços, propiciando assim
o crédito das contribuições discutidas.
r) Despesas com Juros, Variação Cambial e Tarifas e Serviços Bancários – Na
mesma toada de toda a explicação dada pela Recorrente no transcurso da presente
Manifestação de Inconformidade, tais despesas inserem-se em seu entender, dentre
aquelas necessárias e fundamentais para a perfeita e correta prestação de seus serviços
de transporte, pois tratam-se de despesas inerentes à operacionalização financeira de
seus recebíveis, decorrentes dos serviços prestados.
Observa-se que a Recorrente buscou esclarecer a função que cada custo/despesa
objeto de glosa desempenha no âmbito de suas atividades. A essa respeito, apenas a título de
observação, vale dizer que, conquanto a Recorrente também tenha traçado considerações acerca
dos valores registrados nas contas Uniformes e material de trabalho, Materiais Diversos,
Despesas com Juros, Variação Cambial e Tarifas e Serviços Bancários, de acordo com a
planilha contida logo acima, no período abarcado por este processo (3o trim. 2009) não há
registros nessas contas.
Feitas as observações, entendo que, até mesmo para fins de fundamentação da
decisão a ser tomada, seja necessário traçar breves apontamentos sobre o conceito de insumo à
luz do que foi decidido pelo e. STJ no Recurso Especial 1.221.170/PR.

3.1. Do conceito de insumo
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que trata das repercussões do
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR no âmbito da Secretaria da Receita Federal, já em
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

sua ementa, apresenta as seguintes considerações acerca do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, estabelecido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça:
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nota-se que a decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à
abrangência do termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializado (muito mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (bastante abrangente).
Para fins de apuração do IPI, o conceito de insumo está intimamente relacionado
àquilo que integra o produto (de acordo com o art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, o IPI
“será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores”). Já pela legislação do IRPJ, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e
qualquer custo da pessoa jurídica aplicado ou consumido na produção ou na prestação de
serviços como um todo (art. 290 e seguintes do Decreto no 3.000/99 e art. 302 e seguintes do
DECRETO No 9.580/2018).
Pela tese firmada pelo STJ, nos termos do voto da Ministra Regina Helena Costa,
insumo, para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial ou
implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade) ou,
ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Em suma, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na
apuração não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado
que este item integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Trazendo tais conceitos para a prática, significa dizer que mesmo itens que não
são diretamente empregados aos bens e serviços podem gerar créditos. Não se pode olvidar,
contudo, que quanto mais remota for a relação do item com o produto ou serviço maior será a
necessidade de traçar sua relação, ainda que indireta, com a produção.

4. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Conforme destacado no relatório deste acórdão, a decisão da unidade de origem
acerca dos custos/despesas passíveis do enquadramento no conceito de insumo foi tomada sob
arrimo das disposições das INs SRF no 247/2002 e no 404/2004. Isso pode ser constatado
claramente no TERMO DE VERIFICAÇÃO E DE CONSTATAÇÃO FISCAL juntado às fls.
136/147.
Todavia, como também já mencionado neste voto, em 2018 sobreveio decisão do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática dos recursos repetitivos, que considerou as
disposições das INs SRF no 247/2002 e no 404/2004 acerca do tema ilegais e fixou o conceito de
insumo pautado nos critérios da essencialidade e relevância. Na esteira dessa decisão, e da nota
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou o PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, para tratar do assunto.
Portanto, ainda que não haja qualquer nulidade na decisão da unidade origem,
porquanto calcada em legislação plenamente válida na época em que foi proferida, é patente que
os critérios utilizados na definição dos custos/despesas enquadráveis no conceito de insumo
foram aqueles considerados deveras restritivos pelo STJ. Ademais, a própria administração
tributária federal já trouxe posicionamento alinhado com os critérios considerados atualmente
válidos.
Nesse contexto, entendo salutar a baixa desses autos em diligência para que,
inclusive se oportunize que a unidade de origem se manifeste quanto às glosas realizadas, já sob
o prisma do atual entendimento acerca do conceito de insumo, de modo que retornem apenas à
apreciação desta turma os pontos que eventualmente ainda remanesçam controvertidos.
Ademais, algumas da contas contábeis em que estão registrados custos/despesas
que a fiscalização considerou não enquadrados ao conceito de insumo das INs SRF no 247/2002
e no 404/2004 abarcam, conforme se extrai dos argumentos apresentados pela Recorrente,
custos/despesas heterogêneos, como ocorre nas contas contábeis Despesas de viagens,
Materiais de Feiras e Eventos e Serviços pagos a Pessoas Jurídicas (vide os argumento de
recurso transcritos acima). Nesse caso, a adequada análise demandaria a segregação das despesas
lançadas nessas rubricas e a avaliação individualizada da cada uma delas.
Expostas essas razões, proponho baixar o presente processo em diligência para
que a unidade de origem:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3001-000.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720237/2010-18

Proceda a reanálise das glosas efetuadas. Desta feita, sob as diretrizes
estabelecidas no Recurso Especial 1.221.170/PR e tratadas no Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018, atentando para o disposto no §§ 2o e 3o da art. 3o da Lei no 10.637/2002, bem como para
os esclarecimentos trazidos pela Recorrente acerca de cada um dos custos/despesas elencados na
planilha acima;
1) Intime a Recorrente a realizar o desdobramento dos custos/despesas lançados
nas contas Despesas de viagens, Materiais de Feiras e Eventos e Serviços
pagos a Pessoas Jurídicas, para um cada tipo de custo/despesa que ela afirma
ter registrado sob essas rubricas, demonstrando a imprescindibilidade ou a
importância desses dispêndios para a execução dos serviços prestados;
2) Caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que se
julgar relevantes;
3) Efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
4) Elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
segregando as conclusões por cada custo/despesa elencado na planilha acima
(e nos desdobramentos informados pela Recorrente);
5) Encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 608
DF CARF MF
Original